Tribunal: TJDFT
Processo: 0717783-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos da execução de título executivo extrajudicial, no 0000846-88.2013.8.07.0002 (Id 234834572 dos autos de origem), ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de FERNANDO ALBERTINO PIFFER, ESPÓLIO DE VARILANDE TOMAZ DE ANDRADE, nos seguintes termos: “Vistos. Em relação à planilha de cálculo, nada prover, uma vez que o executado não juntou demonstrativo discriminado do valor que entende devido, nem pontuou, especificamente, qual seria a incorreção. Mantenho a datas dos leilões conforme sugerido pelo leiloeiro, não havendo demonstração de prejuízo. INDEFIRO a suspensão do leilão do bem do executado VARILANDE, uma vez que o bem do executado FERNANDO consta com anotação de arresto na matrícula do imóvel. Aguarde-se o leilão designado.” O agravado em suas razões recursais alega que: (i) não foi intimado para se manifestar sobre os cálculos apresentados cujo crédito triplicou; (ii) o prazo mínimo entre as praças não é razoável e impede maior efetividade para o leilão; (iii) o leilão de seu imóvel deve ser suspenso para que seja alienado primeiro, o imóvel do devedor principal; (iv) o credor deve ser intimado a se manifestar sobre a sua intenção na composição. Requer o deferimento de tutela de urgência para suspender o leilão do imóvel até o julgamento do recurso e, em provimento definitivo, que seja fixado prazo para a impugnação ao valor do débito, determinada a observância do benefício de ordem. Preparo recursal (Id 71516077). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. No caso, trata-se de execução de cédula rural pignoratícia vinculada ao imóvel pertencente ao avalista e que será objeto de leilão já designado pelo juízo de origem. Diversamente do alegado nas razões do recurso, na hipótese em análise não é cabível o benefício de ordem deferido ao fiador, pois o agravante figura como avalista na cédula rural pignoratícia em execução. Ao contrário, sobre o aval, dispõe o art. 899 do CC que “o avalista equipara-se àquele cujo nome indicar”, razão pela qual não se vislumbra a probabilidade do direito alegada. Quanto à alegação da falta de vista da nova planilha de débito, como consignado na decisão agravada, a alegação é genérica e veio desacompanhada de qualquer elemento que denote o erro no cálculo e que não observou a exigência do art. 525, §§ 4o a 6o, do CPC: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: [...] V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; [...] § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. § 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.” No ponto, em que pese não ter havido intimação específica, teve ciência do valor apresentado tanto que apresentou impugnação genérica. Além disso, já tinha pleno conhecimento sobre a correta forma de impugnação, pois, em 03/08/2023, o credor apresentou o valor atualizado do débito de R$ 918.861,03 (Id 167470956 dos autos de origem), o agravante apresentou impugnação sem qualquer demonstração do valor que entendia correto, e, por este mesmo motivo, não foi conhecida, conforme decisão de Id 179934557 que não foi objeto de recurso pela parte ora agravante. Ou seja, diferentemente do alegado não houve a mera triplicação do valor nominal e desconsidera os 12 anos de tramitação processual. Assim, também não se vislumbra a probabilidade do direito alegado pela agravante. Quanto ao prazo mínimo entre as praças, considerando que não se trata de procedimento especial com expressa previsão legal de prazo específico, a mera alegação de que “o exíguo prazo entre a primeira e a segunda hasta não parece razoável com vistas a proporcionar que haja maior efetividade no leilão” carece de respaldo jurídico, não vislumbrando a probabilidade do direito alegado (Id 71516073). Consigno, ainda, que a pretensão de obstar o leilão pela mera afirmação de pretensão de formulação de acordo em uma execução que se arrasta por mais de 12 anos, além de não ter fundamento jurídico, não se mostra coerente com os princípios da efetividade, celeridade e eficiência que também regem o processo de execução. Em que pese a alegação de urgência, à falta do requisito da probabilidade do direito alegado não é possível o deferimento da tutela de urgência requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória recursal. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se.